Tribunal: TJMT
Processo: 1017077-55.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017077-55.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.932.591/0001-84 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELANTE), IVONETE MARIA CARDOSO - CPF: 002.685.132-60 (APELADO), BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA - CPF: 155.894.801-59 (ADVOGADO), NILSON FERREIRA DE SANTANA - CPF: 585.697.232-53 (APELADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.932.591/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

APELAD
A
:

IVONETE MARIA CARDOSO
e
NILSON FERREIRA DE SANTANA

EMENTA:

APELAÇÃO
CÍVEL –

PACOTE TURÍSTICO

–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA
“AD CAUSAM”
– REJEIÇÃO
– CADEIA DE FORNECEDORES – RESPON
S
ABIL
ID
ADE SOLIDÁRIA – MÉRITO
–
ERRO NA EMISSÃO DE BILHETES AÉREOS – VIAGEM INTERNACIONAL
–
NECESSIDADE DE RETORNO AO PAÍS DE ORIGEM POR RECUSA NOS PROCEDIMENTOS IMIGRATÓRIOS
–

DESÍDIA
NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
AUSÊNCIA DE
REEMBOLSO DE VALORES PAGOS –
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
– DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
“
QUANTUM
”

INDENIZATÓRIO
–

CONFORMIDADE COM
AS FINALIDADE
S
LEGAIS
– PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO –
SENTENÇA
MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.

Por integrar a cadeia de consumo, a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote de viagens
.
(artigo 7º,
§
único do Código de Defesa do Consumidor).

2.

Em caso de cancelamento de pacote de viagem
, derivado da conduta desidiosa da empresa fornecedora de serviços,
a indenização em danos morais é devida, pois inegável que há uma série de expectativas geradas àquele que desembolsa valores expressivos para viajar
à lazer
, situação que causa ao consumidor frustração, tristeza, dissabor, ansiedade, sentimentos negativos com
intensidade a romper o equilíbrio emocional e gerar violação a seu bem-estar.

3. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4.
Comprovado que houve o pagamento de valores pactuados contratualmente e não efetivada o serviço contratado, deve ser ressarcido
a importância ao contratante
, sob pena de enriquecimento ilícito.

5
.
Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas
p
artes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
,
tirado contra
sentença
(ID.
nº
266254842
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

4
ª Vara
Cível da
Comarca de
Várzea
Grande
-MT
,

que nos autos d
a

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
,
julgou parcialmente procedente
nos seguintes te
r
mos:

“
(...)

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil
julgo parcialmente procedentes
os pedidos exordiais,
extinguindo o feito com resolução do mérito, para condenar a parte requerida, solidariamente, a restituir aos requerentes os valores devidamente pagos pelo pacote de viagens, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos dejurosde 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Ainda,
condeno
de forma solidária a parte requerida ao pagamento da quantia de

R$ 8.000,00 (oito mil reais) a cada um dos requerentes, a título de dano moral, devendo a quantia ser acrescida dejurosdemorade 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

Por fim,
condeno
solidariamente a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.
(...)
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar

Da Ilegitimidade passiva
“Ad Causam”
.

Mérito Recursal

Ausência de conduta ilícita
e
ausência de danos materiais

a
serem reembolsado
s.

Da inocorrência de danos morais
, ou a
lternativamente, a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Do prequestionamento.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
nº
267023283
).

A parte Apelada
, apesar de intimada, não
apresentou contrarrazões
(ID.
266254851
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

APELADA:
IVONETE MARIA CARDOSO e NILSON FERREIRA DE SANTANA

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Preliminar
.

Da
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
“Ad Causam”
.

A empresa recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou como mera intermediária na venda de passagens aéreas, razão pela qual, não possui responsabilidade solidária. Defende ainda, a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Com relação a preliminar aventada, entendo que, deve ser rejeitada,
pois, como se depreende do conjunto probatório, a empresa atuou efetivamente na venda do pacote turístico, objeto da presente lide.

Ne
s
ta senda,
o art. 7º, § único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que:

“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, portanto, a empresa recorrente, integrante da cadeia de consumo, possui responsabilidade em face da má prestação do serviço
.
”

Trago ainda, entendimento jurisprudencial relativo ao tema em questão:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PACOTE DE VIAGEM -
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR - TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDAS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL RECONHECIDO E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - NÃO COMPORTA REDUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Apesar da solicitação de cancelamento do pacote de viagem, houve a inscrição dos dados da parte recorrida em cadastros de proteção ao crédito. A aventada ilegitimidade não se sustenta, nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único e 25, §1º do CDC. Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo.
Falha na prestação do serviço configurada. Condenação por dano moral fixada em valor que não comporta redução frente às circunstâncias fáticas e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença que não merece reforma. Recurso improvido.

(N.U 1001843-69.2021.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
Publicado
no DJE 24/10/2023)

Destarte, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Mérito Recursal
.

Ausência de conduta ilícita e ausência de danos materiais a serem reembolsados.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que
IVONETE MARIA CARDOSO
e
NILSON FERREIRA DE SANTANA

ajuiz
aram
Ação
Indenizatória P
or Danos Materiais e Morais
em face d
a Apelada CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
e outro
, alegando em síntese, que
foi
firm
ado
contrato de prestação de serviços de turismo,
junto à empresa a
pelante, com destino a
Barcelona (Espanha), com saída no dia 19 de agosto de 2019 e retorno no dia 25 de agosto de 2019, no valor de R$ 7.252,41 (sete mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos)
.

Nesse sentido,
asseveram

que ao realizar
em
o embarque as passagens não se encontravam individualizadas, ocorrendo transtornos aos requerentes e ao chegarem no
destino
na imigração fora constatado o erro na emissão das passagens, ocasionando a impossibilidade da entrada no país, ficando privados de usufruírem dos serviços e produtos que pagaram e tiveram que suportar os desgastes e frustações.

Por outro lado, a empresa recorrente,
em suas razões recursais, aduz
que atuou como mera intermediadora na venda de passagem aérea e que a responsabilidade civil, seria da companhia aérea.

Prossegue afirmando
que cumpriu com seu dever legal de informação à consumidora, inclusive, com disponibilização de crédito para viagens futuras.

Pois bem.

Em que pese os argumentos trazidos aos autos pela empresa
recorrente, entendo que razão não lhe assiste,
isto porque, a prestação do serviço pela empresa recorrida foi deficiente,
restando
evidenciada nos autos
.

Ademais, nota-se que a única tese aventada pela empresa recorrente é a suposta ausência de responsabilidade civil, atribuindo culpa exclusiva à empresa de aviação e problemas na entrada ao país
de destino (Espanha)
por meros procedimentos imigratórios.

Ora, no caso em apreço, in
obstante os argumentos da parte re
corrente
acerca da eventual responsabilidade exclusiva da companhia
aérea
,
nota-se
que a
empresa sequer
aportou aos autos provas idôneas e capazes de subsidiar sua escusa à falha na prestação do serviço,
notadamente quanto a
o
s
fato
s narrados na exordial, ou seja, a
emissão correta e individualizada das passagens, a reserva dos dois apartamentos do hotel contratado pelos r
ecorridos
, bem como a descrição da bagagem do Sr. Nilson Ferreira de Santana
.

Outrossim, conforme bem salientado pelo
juízo sentenciante,

as referidas
provas, são
prova
s
de fácil produção, bastando um documento
oficial emitido pela própria empresa recorrente,
ou conversa entabulada entre as partes,
ocorrendo, portanto, a falha na prestação de serviços
, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, nos termos do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor.

Noutro giro, nota-se pela análise dos fartos documentos acostados à inicial (ID 266254772 e seguintes), que os autores da demanda, ora recorridos, cumpriram com o ônus que lhe cabia, ou seja, demonstraram a ausência de individualização das passagens aéreas, entre outras alegações contidas na
exordial, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Portanto, neste ponto recursal, deve ser mantido o
decisum
fu
stigado, que determinou
a
restitui
ção
aos re
corridos/autores,
os valores devidamente pagos pelo pacote de viagens
(R$
7.252,41
)
,
em sua forma simples,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos dejurosde 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Da inocorrência de danos morais
, ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório arbitrado
.

Aduz a recorrente, que no caso do
s
autos, o ato sentencial que determinou o pagamento de indenização foi feito forma genérica, sem qualquer demonstração de sua efetiva ocorrência, pois
trata-se
de meros
dissabores suportados

pelos recorridos.

Contudo, percebo que razão não lhe assiste.

A conduta da apelada demonstra negligência e descaso com os direitos dos consumidores, configurando, ademais,ato ilícito que enseja a obrigação de reparar os danos causados.

Isto porque, o
caso em comento trata-se de um pacote turístico adquirido pelos apelantes que, após todo o trâmite burocrático se viram impedidos de usufruir da viagem contratada.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
COMPRA E VENDA DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS – ERRO NA EMISSÃO DO BILHETE – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – VALOR DO DANO MORAL – RAZOABILIDADE – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO.

Demonstrado o ato ilícito, deve a parte demandada ressarcir o prejuízo material dele decorrente.

A falha na prestação de serviço, consistente na não emissão de passagens aéreas para o dia da reserva, evidencia que a parte suportou dor psicológica característica de dano moral em razão do ocorrido, e não mero aborrecimento.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

No dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

(N.U 1053837-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022,
Publicado
no DJE 31/03/2022)

Por fim, no que se refere ao pedido alternativo de redução do quantum indenizatório arbitrado, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

É que o valor de
R$
8
.000,00 (cinco mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa recorrida.

Ademais, nota-se que o valor estipulado pelo juízo sentenciante, se assemelha ao
“quantum”
comumente arbitrado
por este Sodalício, em situações similares
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACOTE TURÍSTICO CANCELADO – 123 MILHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CANCELAMENTO– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em caso de cancelamento de pacote de viagem a indenização em danos morais é devida, pois inegável que há uma série de expectativas geradas àquele que desembolsa valores expressivos para viajar com familiares, o que não foi possível em razão do inadimplemento e impedimento detectado quando a viagem já se aproximava, situação que causa ao consumidor frustração, tristeza, dissabor, ansiedade, sentimentos negativos com intensidade a romper o equilíbrio emocional e gerar violação a seu bem-estar.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas que, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

(N.U 1026772-88.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
publicado
no DJE 10/02/2025)

Do
P
requestionamento
.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado
.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para
20
% (
vinte
por cento)
sobre atualizado
da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025